Tribunal: CARF
Processo: 10707.001658/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001658/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
OTAVIO LINS ANGELIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
SIGILO
BANCÁRIO.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397
e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e
do Decreto no 3.724, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se, no início, de auto de infração (e-fls. 425-427) por
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na CONTA CORRENTE
E DE POUPANÇA POUPMAX 0097390747; do banco SANTANDER de titularidade
do fiscalizado e de seu cônjuge, em relação aos quais ambos, regularmente intimados,
não comprovaram, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001658/2008-09
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.950 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001658/2008-09

utilizados nessas operações, sendo, sendo, portanto, TRIBUTADOS NA PROPORÇÃO
DE 50 % (CINQUENTA) POR CENTO.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 416-421),
Intimamos o contribuinte, através do Termo No. 001 (fls.06/12), a apresentar, dentre
outros, os extratos de contas correntes, contas de poupança e investimento mantidos
junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior no período 01/01/2004 a
31/12/2006,
Na mesma época, LADIMARY XAVIER JUSTINO, CPF 032.665.217-15, atual
cônjuge do contribuinte e objeto da ação fiscal 07.1.90.00-2008-02464-7, também a
cargo deste grupo foi intimada a apresentar , os extratos de contas correntes, contas de
poupança e investimento mantidos junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior inclusive para o ano calendário de 2003
Realizamos comparação entre os rendimentos declarados por LADIMARY XAVIER
em sua DIRPF 2004 (ND 07115.739.734 — Rendimentos = 0,00) e os dados constantes
de suas respectivas DCPMF's, apresentadas pelo BANCO BRADESCO S/A (Total NC
2003 - R$ 1.533,71) e BANCO SANTANDER BRASIL S/A (Total NC 2003 —
409.376,51). Tal comparação indica ser a movimentação financeira da fiscalizada mais
de dez vezes superior aos rendimentos declarados.
Nestes termos solicitamos a emissão de RMF para obtenção dos respectivos extratos
bancários, na via administrativa
Na data de 02/10/2008 recebemos resposta (fls.234) de LADIMARY XAVIER, ao já
citado Termo 006, indicando que a conta corrente e de poupança 0097390747 do banco
SANTANDER, agência 000247, seria conjunta com OTAVIO ANGELIM e os
depósitos seriam oriundos da distribuição de lucros da empresa ECOKAPTA LTDA,
CNPJ 05.597.643/0001-88, objeto da ação 07.1.90.00-2008-03661-0,
O fiscalizado e seu atual cônjuge são sócios da empresa ECOKAPTA LTDA, conforme
Contrato e Alterações Contratuais
De posse da nova RMF (fls.234) obtivemos Proposta de Abertura de Conta
(fls.264/266) que indica ser Otávio Angelim o 2°. Titular da conta em questão, desde
26/06/2003.
Ressaltamos que a fiscalizada e seu cônjuge, Otavio Lins, foram regularmente
intimados em momentos distintos, contando, portanto, com o prazo de 79 (setenta e
nove) dias, a partir da ciência do Termo No. 006 (fls.317), para a apresentação de
documentação hábil e idônea, que comprovasse a origem dos valores creditados na
conta corrente e de poupança 0097390747, do Banco SANTANDER, agência 00247.

Ciência da autuação em 20/11/2008, conforme aviso de recebimento (AR) da
correspondência (e-fl. 435).

Impugnação (e-fls. 445-450) na qual o contribuinte alega:
a) Que comprovar a origem dos depósitos significa “identificar de onde vieram os
depósitos”; Que essa identificação foi informada ao declarar que todos os recursos depositados
tiveram origem em transferências bancárias da conta da empresa Ecokapta Ltda para sua conta
pessoal; Que essa declaração é o bastante não pode ser desconsiderada, pois a pessoa física é
desobrigada de escrituração;
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.950 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001658/2008-09

b) Que depósitos bancários não representam disponibilidade econômica, de modo
que o fisco, de posse da resposta do contribuinte, deve diligenciar para comprovar a veracidade,
verificando se os valores transferidos pela empresa cobrem a suposta omissão de receita;
c) Que a empresa Ecokapta possuía recursos para justificar as transferências
alegadas para a conta da pessoa física do contribuinte.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 481-488) com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- calendário: 2003
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (art.
42, da Lei 9.430/96)
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a qual
deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa. (art. 15, do Decreto 70.235/72).

Recurso voluntário no qual o contribuinte alega que (e-fls. 499-501):
a) O auto lavrado se deu com base em exame de extratos bancários obtidos sem
ordem judicial, sendo portanto prova obtida por meios ilícitos, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 389.808.

Solicita aplicação do Regimento Interno do Carf, para que essa decisão do STF
seja reproduzida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 17/12/2013, conforme AR (e-fl. 495). Recurso
voluntário apresentado em 08/01/2014 (e-fl. 499), portanto tempestivamente. Presentes os
demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.950 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001658/2008-09

Acesso a extratos bancários – Constitucionalidade
Considerando que os extratos bancários do contribuinte foram obtidos pela
fiscalização por meio de requisição de movimentações financeiras (RMF), o recurso voluntário
se limita a suscitar a impossibilidade de acesso a tais dados sem ordem judicial. Pleiteia o
recorrente a observância do julgamento do RE 389.808.
É fato que tal argumento não foi trazido em sede de impugnação, razão pela qual
se poderia considerar que essa discussão estaria preclusa. Por outro lado, houvesse sido
declarada a inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105/2001, normativo que deu
lastro à RMF, se imporia o afastamento da autuação.
No entanto, o STF, em julgamento posterior ao do RE 389.808, apreciou as ações
diretas de inconstitucionalidade no 2390/DF, 2386/DF, 2397/DF e 2859/DF e fixou o
entendimento acerca do tema, reconhecendo que o Fisco pode ter acesso direto aos registros de
instituições financeiras. A previsão da LC 105/2001, de acordo com aquele tribunal, não
constitui quebra de sigilo bancário, mas sim transferência do sigilo mantido pelas instituições
financeiras, o que implica inexistência de violação da privacidade do contribuinte. Sendo assim,
havia amparo legal para o procedimento adotado pela fiscalização.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do recurso voluntário; e
 No mérito, NEGAR provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital